Tribunal: TJES
Processo: 5016327-60.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016327-60.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WANDERCLEY PAIS BATISTA
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5016327-60.2024.8.08.0012

RECORRENTE: WANDERCLEY PAIS BATISTA

RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
TRANSAÇÕES AUTORIZADAS POR BIOMETRIA E SENHA.
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte autora
WANDERCLEY PAIS BATISTA

interpôs
Recurso Inominado
contra a sentença de primeiro grau, proferida nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA proposta em face
NU PAGAMENTOS S.A
.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir (ID 16696850):
“
Ante o exposto, nos termos da fundamentação, declaro extinto o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC,
JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES
os pedidos autorais
.”.

Em sede recursal (ID 16696870), a parte recorrente alega falha na prestação de serviço do recorrido, eis que não realizara a transação de transferência da quantia de R$ 500,00 no dia 19.05.2024. Por essa razão, requer a reforma da sentença, com a consequente procedência dos pedidos autorais.

O requerido apresentou contrarrazões (ID16696873).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte recorrente, diante da aparente hipossuficiência econômica.

O caso em questão caracteriza manifesta relação de consumo entre a parte recorrente e parte recorrida, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC), notadamente o art. 6º, inciso VIII, que faculta a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

Não obstante a aplicação da norma consumerista, que inverte o ônus probatório, é imperioso observar a regra geral do art. 373 do Código de Processo Civil (CPC), segundo a qual o ônus da prova incumbe:
“I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”
.

Deste modo, a inversão do ônus da prova não exime o consumidor de comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC), cabendo-lhe apresentar prova mínima de suas alegações para viabilizar a análise do direito pleiteado.

Com a devida vênia, comungo do mesmo entendimento adotado pelo Juízo
a quo
.

O recorrente alega que, em 19/05/2024, identificou uma redução indevida em seu saldo bancário de R$ 559,00 para R$ 59,00, impugnando as transações que resultaram na diferença de R$ 500,00, por suposta fraude ou ausência de autorização.

Acertada a análise fático-probatória realizada pelo Juízo de origem. No presente caso, o Banco recorrido se desincumbiu satisfatoriamente do seu ônus probatório (art. 373, II, CPC), apresentando elementos que demonstram a higidez das movimentações financeiras.

Conforme destacado na r. Sentença, os documentos acostados no ID 16696842, especialmente a partir das páginas 65 e seguintes, comprovam a realização de diversas autenticações faciais pelo próprio autor junto ao sistema da instituição financeira.

Ademais, a tela sistêmica, no corpo da defesa, página 5, confirma que as transações impugnadas foram realizadas a partir de um dispositivo previamente autorizado pelo correntista e mediante a utilização da senha pessoal e intransferível.

Tais mecanismos — dispositivo autorizado, senha pessoal e validação biométrica (foto facial) — configuram medidas de segurança robustas e modernas, o que afasta de forma peremptória a hipótese de fraude, invasão de terceiros ou falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira.

É imperioso ressaltar o dever de guarda e sigilo da senha pessoal e intransferível, bem como a vigilância sobre o dispositivo cadastrado para acesso à conta, ônus que recai sobre o correntista.

Neste cenário processual, demonstrado que as transações foram efetivadas mediante a utilização de mecanismos de segurança inerentes à esfera de responsabilidade do próprio correntista, o Banco recorrido desincumbiu-se de comprovar fato impeditivo do direito do autor (art. 373, II, CPC).

Em consequência, resta afastada a imputação de conduta ilícita ao recorrido, o que, por via reflexa, exclui o dever de indenizar, nos termos dos artigos 14 do CDC c/c 186 e 927 do Código Civil.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“
A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor dado à causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 28 de outubro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)